Tribunal: TJMT
Processo: 1012853-07.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012853-07.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Bancários, Ato Atentatório à Dignidade da Justiça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LARISSA MARIANO DE CASTRO SILVA - CPF: 011.693.561-84 (ADVOGADO), ADONIAS PEREIRA SOUZA JUNIOR - CPF: 095.781.701-06 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – VIA EXCEPCIONAL – ANÁLISE LIMITADA ÀS MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA QUE NÃO DEMANDEM DILAÇÃO PROBATÓRIA – REVISÃO DE ENCARGOS – AUSÊNCIA DE PROVAS PRÉ-CONSTITUÍDAS – ERRO SOBRE CÁLCULO – PRECLUSÃO –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

“A exceção de pré-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória (STJ, AgInt no REsp n. 2.071.232/SP, DJe de 3/11/2023).

"Somente o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, enquanto os erros sobre os critérios do cálculo, inclusive, no que concerne a juros moratórios e correção monetária sujeitam-se à preclusão"
(STJ, AgInt no REsp n. 1.958.481/RS).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento da decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças (MT) que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade.

O agravante alega que em agosto de 1995 firmou com o agravado a Cédula de Renegociação de Dívida n. 95/00326-6, objetivando o financiamento de crédito fixo, no valor de R$6.028,25.

Diz que não adimpliu totalmente a obrigação, o que levou o agravado a ingressar com o feito cobrando R$34.962,66, em 1998.

Aduz que interpôs Embargos à Execução, julgados parcialmente procedentes, sendo determinada a exclusão dos encargos tidos como ilegais e a fixação de juros remuneratórios à taxa média do mercado da época da assinatura do contrato.

Afirma que, transitada em julgado a sentença, apresentou os cálculos no valor de R$10.420,96, enquanto o agravado colacionou o que entende devido, porém, em total desconformidade com o que foi decidido.

Pontua que ao analisar a situação, o juízo
a quo
entendeu que ele não havia identificado os pontos dos quais discordaria, bem como não teria apresentado os valores que acredita serem corretos.

Assegura que ao se manifestar, foi claro em dizer que os cálculos não estavam respeitando o determinado em sentença, tanto que foi determinado que se expurgasse os encargos moratórios.

Destaca que, ao verificar a existência de erro, em razão da complexidade, deveria ter sido nomeado perito, com o prosseguimento pelo rito de liquidação por arbitramento.

Anota que, em dezembro/2023, o agravado apresentou nova atualização de R$517.213,02, no entanto o erro no cálculo homologado perdura até o momento.

Argumenta que se trata de matéria de ordem pública, logo não ocorre a preclusão.

Requer a aplicação do efeito suspensivo para obstar o prosseguimento da cobrança e penhora; no mérito, a anulação do
decisum
para “
a
realização de novos cálculos seguindo os parâmetros da sentença”.

Antecipação da tutela recursal indeferida (ID. 214665168).

Contraminuta no ID. 218001663.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Ação de Execução de Título Extrajudicial movida em outubro de 1998 pelo Banco do Brasil S/A, ora agravado, visando o recebimento de R$34.962,66, referente à Renegociação de Dívidas n. 95/00326-3 e Operação n. 95.00493-9 – Cheque Ouro.

O executado, ora agravante, apresentou Embargos à Execução, os quais, em julho de 2016, foram parcialmente providos, com reajustes dos juros remuneratórios; fixação de correção monetária; exclusão da TBF, da capitalização mensal de juros e da comissão de permanência; correção da amortização; e condenação do embargado nas custas processuais e honorários advocatícios.

Após, foi determinada a realização da liquidação da sentença e a planilha foi homologada em agosto de 2019 (IDs. 48903512 e 65422895 – autos de origem).

Com isso, foi iniciada a fase de Cumprimento de Sentença (ID. 63663148 – autos de origem) e o agravado não apresentou impugnação a ele, mas sim a Exceção de Pré-Executividade que foi rejeitada pelo Juízo da causa.

O agravante se insurge da cobrança alegando que existem “
encargos que estão sendo ilegalmente cobrados”
e que os “
autos demonstra inegável erro material”
.

No entanto, a discussão do montante executado, só é admissível em Embargos à Execução e esse já transitou em julgado.

No AgInt. no REsp. n. 2.071.232/SP, DJe de 3-11-2023, o STJ definiu que “
a exceção de pré-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória
”.

Assim, o valor cobrado não deveria ser impugnado através da via escolhida, uma vez que há demandaria de dilação probatória.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE VEÍCULO, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DISCUSSÃO ACERCA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – ERRO DE CÁLCULO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE NULIDADE NO TÍTULO QUE APARELHA O FEITO – LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE NÃO FASTADAS – VIA INADEQUADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se não há elementos hábeis a demonstrar a existência de nulidade flagrante em que versa o pedido sobre excesso de execução de título judicial, a matéria deve ser discutida em sede de embargos de devedor”.
(TJMT, 1017634-77.2021.8.11.0000, Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgamento 17-11-2021, DJe 23-11-2021).

Além disso, o erro de cálculo que não sofre preclusão é o referente a erro material, o que não ocorre em relação à aplicação de encargos.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. RESGATE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS HOMOLOGADOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. ERRO DE CÁLCULO. CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECLUSÃO. REEXAME FÁTICO. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "Somente o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, enquanto os erros sobre os critérios do cálculo, inclusive, no que concerne a juros moratórios e correção monetária sujeitam-se à preclusão" (AgInt no REsp n. 1.958.481/RS, Segunda Turma).

2. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 3.

Inviável a revisão da conclusão da corte de origem quando a análise demandar o revolvimento fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula n. 7 do STJ.

4. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp n. 1.841.962/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe 27/6/2024)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS DA CONTADORIA HOMOLOGADOS. ERRO DE CÁLCULO. JUROS MORATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECLUSÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS EM EXCESSO. POSSIBILIDADE. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O entendimento deste Superior Tribunal firmou-se "no sentido de que tão somente o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, enquanto os erros sobre os critérios do cálculo, inclusive, no que concerne a juros moratórios e correção monetária sujeitam-se à preclusão" (AgInt no REsp 1.958.481/RS, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 24/3/2022).

2. A jurisprudência desta Corte é no sentido da possibilidade de o executado buscar a restituição de valores pagos em excesso, em execução ou cumprimento de sentença, no mesmo processo, sem a necessidade do ajuizamento de ação autônoma, bastando a apresentação de cálculos atualizados e a intimação da parte contrária na pessoa de seu advogado. Precedentes.

3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

4. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp n. 1.325.639/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe 15/12/2023)

Desta Câmara:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CÁLCULO DA DÍVIDA APURADO PELA CONTADORIA – CÁLCULO ESCORREITO E DE ACORDO COM OS PARÂMETROS FIXADOS NA LIDE – DEVIDAMENTE HOMOLOGADO – DECISÃO ATINGIDA PELA COISA JULGADA – PENHORA PARCIAL REALIZADA – CÁLCULOS DE ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA HOMOLOGADA – IMPUGNAÇÃO DO DEVEDOR – REJEITADA – AUSÊNCIA DE MÁCULA – MATÉRIA PRECLUSA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Considerando que o cálculo apurado pela Contadoria Judicial foi preciso e didático ao demonstrar, por meio das planilhas integrantes, que os cálculos seguiram os termos delineados pelos julgados, com a incidência dos encargos e índices determinados judicialmente, bem ainda, que o referido cálculo foi homologado pelo Juízo e a decisão transitou em julgado, descabida impugnação póstuma. Com feito, acobertados pela preclusão.

2. Nesse sentido, com relação à insurgência aos cálculos, além do decurso de prazo para se manifestar e ausência de argumentos robustos, o erro de cálculo que não transita em julgado é o erro aritmético ou aquele que resulta em desconformidade com o título executivo, não englobando critérios de atualização de valores, os quais, se não impugnados são acobertados pela preclusão.

3. Nessa linha de intelecção, a irresignação do agravante procura apenas rediscutir questões já atingidas pelo instituto da coisa julgada, sem, contudo, apresentar qualquer fato ou justificativa técnica que possa macular o cálculo, circunstância essa que não permite o menor juízo de convencimento no sentido de reformar a decisão agravada.”
(TJMT – 1007190-77.2024.8.11.0000, Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024, DJE 11/05/2024)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024